Tribunal: STF
Processo: ARE 1596840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIDA. APENAMENTO INALTERADO. A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu por tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram verificar informações de tráfico no local. No endereço, ao avistar a guarnição policial, o apelante empreendeu fuga, correndo para uma área de mata nos fundos da residência, sendo contido após perseguição. Após revista, apreenderam sete porções de cocaína, com peso total aproximado de 3,5g, a quantia de R$820,00 em espécie, três aparelhos celulares e câmeras de vigilância que, segundo a acusação, eram utilizadas para monitorar a aproximação da polícia, evidenciando sua participação no comércio local de entorpecentes. O testemunho policial afigura-se em prova de reconhecida idoneidade, não se revelando, de forma automática e tão somente em virtude do desempenho de seu múnus público, em hipótese de suspeição ou impedimento, capaz de colocar em dúvida o compromisso dos agentes com a verdade. Nesse contexto fático, para afastar a presumida idoneidade do policial, seria necessária a constatação de importantes contradições em seu relato, ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar o réu, fato que não ocorreu no caso em tela Desnecessário o flagrante no ato do comércio de drogas, pois o art.33, da Lei 11.343/06, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico de entorpecentes. Outrossim, com o fito de não pairar dúvidas sobre o julgado, esclareço que eventual condição de usuário, que sequer foi demonstrado nos autos, não impede a traficância, uma vez que é comum consumidores venderem drogas para sustentar seu vício. Manutenção da condenação. Apenamento aplicado de maneira adequada e regular, observada a reincidência do acusado e seus antecedentes, não havendo que se falar em reforma. Sobre o pleito de isenção da pena de multa, tal requerimento não deve prosperar, pois consectário legal e de acordo com o apenamento corporal estabelecido. Eventual dificuldade de adimplemento deverá ser analisado no juízo da execução. Por fim, a defesa requer a restituição dos bens e valores apreendidos. O pedido não merece acolhimento. A apreensão de R$ 820,00 em espécie e de múltiplos aparelhos celulares, em um contexto claro de traficância, autoriza a decretação do perdimento, pois não foi comprovada a origem lícita dos referidos bens. Decisão mantida integralmente. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, XLVII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente